Tribunal: STF
Processo: RE 79074
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. NÃO NEGA VIGENCIA AO ART 620 DO CÓDIGO CIVIL O
ACÓRDÃO QUE O CONSIDEROU INAPLICAVEL A CASO DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA,
SEGUNDO AS CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS DO MESMO, EM QUE O VENDEDOR
TINHA DOCUMENTAÇÃO DE COMPRA A VISTA, QUE LHE PERMITIU A FIDUCIA COM
TERCEIRO. NÃO IMPORTA, NO CASO, QUE O ALIENANTE NÃO TIVESSE A POSSE
FÍSICA DA COISA, DA QUAL POSSUIA TÍTULO DE PROPRIEDADE.